Tribunal: TJDFT
Processo: 0725152-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725152-05.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO ALENCAR ZANFORLIN RECORRIDO: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA TECNOLOGIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. TRANSFERÊNCIA. MATÉRIAS. APROVEITAMENTO. ESTÁGIO OBRIGATÓRIO. MATRÍCULA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. FREQUÊNCIA. INFORMALIDADE. APROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DIPLOMA. EMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O ônus probatório do réu é, portanto, subsidiário. Apenas quando o autor se desincumbe de seu próprio ônus probatório é que surge o ônus que incumbe ao réu. 2. A inversão do ônus da prova é uma ferramenta processual que tem como pressuposto o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor no caso concreto e a verossimilhança de suas alegações. Objetiva minimizar as consequências de sua vulnerabilidade e promover o equilíbrio no debate processual. 3. A ausência de circunstâncias que justifiquem a inversão do ônus da prova impede que seja imputado ao réu o ônus probatório que incumbe ao autor. 4. É ônus do aluno comprovar sua matrícula regular em matéria necessária à conclusão de curso superior. 5. Não é viável o reconhecimento de aprovação em disciplina de curso superior com base em alegações de comparecimento às aulas ministradas e estágios obrigatórios sem a respectiva matrícula. A matrícula constitui o vínculo jurídico entre o aluno e a instituição de ensino o que impede o reconhecimento de matérias cursadas informalmente para fins de conclusão do curso. 6. Circunstâncias fáticas não podem se sobrepor aos mandamentos legais e regimentais para aferição dos requisitos para conclusão de curso, especialmente quando carentes de respaldo legal. 7. Apelação provida. O recorrente aponta violação aos artigos 373 do CPC e 6o, inciso VIII, do CDC, aduzindo, em suma, que a relação de consumo estabelecida entre as partes impõe a inversão do ônus da prova. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 373 do CPC e 6o, inciso VIII, do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “o apelado poderia facilmente comprovar sua matrícula nas matérias por meio do respectivo comprovante, bem como do respectivo pagamento das disciplinas. O ônus de comprovar que se matriculou nas disciplinas é do apelado, não do apelante. Não há como reconhecer a conclusão de curso de ensino superior sem a devida comprovação de matrícula e aprovação nas disciplinas obrigatórias do curso. Prevalece a presunção de legitimidade do documento emitido pela instituição de ensino, uma vez que nada do que foi juntado aos autos se demonstra capaz de afastar essa presunção” (ID Num. 42153657 - Págs. 6 e 7). “é inadequado compelir o apelante a emissão de diploma às margens das exigências legais, além de temerária a concessão de grau de bacharel em Direito a alguém que não logrou êxito em provar documentalmente que conseguiu aprovação em disciplinas indispensáveis)” (ID Num. 42153657 - Pág. 7). De modo que rever a decisão colegiada no aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017